Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-74.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006874-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINE SILVA AMARAL - CPF: 040.560.561-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 902.139.201-15 (VÍTIMA), ELISANGELA DA SILVA ALBUQUERQUE SANTANA - CPF: 544.332.151-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL E PELA CONFISSÃO DA APELADA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para ensejar a condenação, se coerente e em harmonia com as demais provas do processo, a exemplo do Laudo Pericial aliado à confissão da apelada, nas fases da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob ID
130205697
, em que o
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

absolveu
Karine Silva Amaral
da autoria do crime de
Lesão Corporal qualificada pela Violência Doméstica
(art. 129, § 9º do CP).

Irresignado, o apelante busca a
condenação
da apelada nos termos da denúncia
(ID
130205699
).

As
contrarrazões defensivas
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
130207152
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme o respectivo sumário que segue transcrito (ID
130624684
):

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DA ACUSADA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES PERPETRADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE –
PELO PROVIMENTO DO APELO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 10.2.2020, na Rua Amazonas, nº. 29, Quadra 184, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT,
Karine Silva Amaral
ofendeu a integridade física da vítima
Júlio César da Silva
(seu ex-companheiro),
causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões de ID
130205652
.

Após a regular instrução processual,
o
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

absolveu
Karine Silva Amaral

da autoria do crime de
Lesão Corporal qualificada pela Violência Doméstica
(art. 129, § 9º do CP).

Neste grau de jurisdição,
o
Ministério Público
requer a condenação de
Karine
nos exatos termos da denúncia.

Entendo que
razão lhe assiste
.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
119278517 – fl. 9); Boletim de Ocorrência (ID 119278517 – fls. 10/12); Termo de Apreensão (ID 119278517 – fls. 14); Termo de Entrega (ID 119278517 - fl. 20) e do Relatório Policial (ID 119278517 – fls. 68/69).

Não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, de modo que deixo de tecer qualquer comentário sobre este ponto.

Do mesmo modo, resta comprovada a autoria delitiva, vejamos:

Na delegacia, o
ofendido,
Júlio César da Silva,
embora não ouvido em juízo, declarou que a ex-companheira (apelada) foi até a casa de sua genitora (não identificada), invadiu a residência e, com a intenção tomar “satisfação” sobre seu novo relacionamento, iniciaram uma discussão que, na sequência, a apalada desferiu arranhões na região das costas (ID 130205652 – fls. 11/12).

A apelada,

Karine Silva Amaral,
na fase extrajudicial alegou que, no dia dos fatos, foi até a casa da genitora do ofendido que, por sua vez, a genitora abriu o portão da residência, frisando que não invadiu a casa como exposto pelo ofendido. Seguiu narrando que, após conversarem, o ofendido a empurrou, momento em que
ela se alterou e o arranhou nas costas
(130205658 – fls. 19/21).

Na fase judicial, a
apelada corroborou suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial
, dizendo que no momento dos fatos, estava furiosa e, “
não foi nem o tempo de eu pensar e
soquei um arranhão nas costas dele
”, ocasião em que ele a empurrou (ID
130205686).

Por sua vez, a testemunha de defesa
Elisangela da Silva Albuquerque Santana
, na fase judicial, alegou que o ofendido “exagerou” nos relatos da suposta agressão, mas, a declarante visualizou um arranhão nas costas do ofendido um dia após o evento. Além disso, a apelada lhe disse sobre os fatos que “
nem vi a hora que passei a unha nas costas dele”

(ID
130205686)
.

Conforme o teor do
Exame de Corpo de Delito e no Mapa Topográfico para localização de lesões constam que, ao ser examinado,
Júílio
apresentava “
escoriações lineares encimadas por crosta hemática, interessando as regiões escapular, dorsal e lombar à direita e dorsal e lombar à esquerda
” (ID 130205652- fls. 27/30).

Considere-se, outrossim, que a admissão das declarações da vítima como prova idônea relativa à agressão, tem especial relevância reconhecida pelos Tribunais Superiores, haja vista, esse tipo de crime ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas.

Sobre a possibilidade de a palavra da vítima constituir elemento de convicção do julgador, em casos símiles, este Tribunal já se posicionou positivamente, como bem ilustra o aresto que segue:

“(...)
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos, em especial a confissão do apelante, a compreender meio idôneo para justificar a condenação
(STJ, RHC nº 115.554/RS; TJMT, Ap nº 36543/2018; TJMT, Ap nº 128857/2017; Ap nº 29041/2018). “Os testemunhos da vítima, inequívocos e seguros dados nas duas fases do processo, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, corroborado com o exame de lesão corporal e mapa topográfico, ainda, pela confissão do réu, compreende elementos idôneos a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal” (TJMT, AP NU 0000560-46.2016.8.11.0018) (...)”. (TJ-MT - APR: 00232713020158110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020). Destaquei.

A propósito, colaciono excerto de julgado do c. STJ:

“(...) 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Para além disso, como se verifica das palavras da própria apelada, em
ambas as fases da persecução penal,
esta,
confessou a autoria delitiva
dizendo que, de fato,
desferiu um “arranhão” nas costas do ofendido
(
Júlio
).

Sobre isso, aliás, transcrevo parte das razões de apelação expendidas pelo
Parquet:

“(...) Verifica-se do conjunto probatório que a apelada agiu em manifesto intento de lesionar a vítima e tal confirmação pode ser comprovada pelo depoimento da testemunha arrolada pela defesa, como também pela confecção do boletim de ocorrência (boletim de ocorrência ID. 45734709-pág. 09/11), e a confecção do laudo pericial pelos experts (ID 45734709 – pág, 27/32), que está em plena sintonia com a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Acresça-se a tanto, a própria confissão da apelada (...)”. sic. Destaquei.

Assim sendo, pelas razões expostas, estão cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito imputados à apelada, não havendo que se cogitar de absolvição por falta de prova, com fulcro nos artigos 386, inc. VII e art. 155 do CPP.

Destarte,
acolho
o recurso do Ministério Público para
julgar procedente a denúncia oferecida
quanto ao crime de
Lesão corporal no âmbito da Violência Doméstica;
e por consequência,
condenar
a apelada
Karine Silva Amaral

à sanção prevista no art.
129
,
§ 9º
do
CP
.

-
Passo a dosar a pena:

Lesão Corporal Qualificada pela Violência Doméstica (art. 129, § 9º do CP) – pena cominada no delito:
detenção, de 3 meses a 3 anos.

Na primeira fase da pena, atento às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e, comportamento da vítima, constato que nenhuma delas se mostra prejudicial à apelada; diante disso, estabeleço a pena basilar em
3 meses de detenção.

Na segunda fase da pena, não há circunstâncias agravantes, mas considerando que a apelada confessou a prática do delito nas fases da persecução penal, reconheço a atenuante da confissão espontânea descrita no art. 65, III, “d” do CP.

Lado outro, deixo de aplicar a referida atenuante em atenção à
Súmula 231 do STJ

sob a qual dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual,
torno definitiva
a reprimenda em
3 meses de detenção
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art.
33
,
§ 2º
, c, c/c § 3º, do
CP
.

Não
há que se cogitar a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do óbice contido no art.
44
,
I
do
CP
, eis, que o crime foi cometido com violência. Sobre o tema, destaco:

“... além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP. 3. Agravo regimental não provido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 735437 PR 2022/0106364-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Convencido pelas razões expendidas quanto aos argumentos do
Parquet,
em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, para
condenar

Karine Silva Amaral

pela autoria do crime do
art.
129
,
§ 9º
do
CP
, impondo-lhe a reprimenda definitiva de
3 meses
de
detenção
, a serem cumpridos em regime
aberto.

Atente o Juízo das Execuções Penais para a ocorrência de eventual prescrição, pela pena
in concreto
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022